Tribunal: TRF3
Processo: 5010629-24.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
66/608)

5010629-24.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010629-24.2021.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: SUNSET POSTOS DE SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SUNSET POSTOS DE SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010629-24.2021.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: SUNSET POSTOS DE SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SUNSET POSTOS DE SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sunset Postos de Serviços e Conveniência Ltda.

A parte embargante sustenta, em resumo: a) a ocorrência de erro material no acórdão, ao reconhecer sua ilegitimidade ativa com base em premissa fática equivocada acerca do regime monofásico de tributação; b) que, embora não seja contribuinte de direito, suporta o ônus econômico das contribuições ao PIS e à COFINS, o que lhe confere legitimidade para discutir a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo dessas exações; e, c) a necessidade de correção do vício, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que seja sanado o(s) vício(s) apontado(s), e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca da(s) questão(ões) alegada(s):

"(...) De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

(...)

Cinge-se a controvérsia sobre a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da Cofins.

Na espécie, a impetrante, que explora atividade econômica relacionada ao comércio varejista de combustíveis, lubrificantes, troca de óleo e loja de conveniência, impetrou o presente mandado de segurança com o objetivo de obter a declaração de seus direitos creditórios decorrentes da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS, requerendo, ainda, a compensação e/ou restituição dos valores recolhidos indevidamente.

Inicialmente, cumpre apreciar a legitimidade ativa da pessoa jurídica que atua em cadeia econômica submetida ao regime monofásico do PIS e da COFINS.

Com a entrada em vigor da Lei no 9.990/2000, a atividade de produção e comercialização de combustíveis derivados do petróleo passou a se sujeitar ao regime monofásico de incidência do PIS e da COFINS, concentrando-se a tributação na receita empresarial auferida pelas refinarias de petróleo.

A partir da edição da MP no 2.158-35/2001, as receitas decorrentes da venda de gasolina (exceto de aviação), óleo diesel e GLP, auferidas por distribuidores e comerciantes varejistas, passaram a ter alíquota zero, por força do disposto no art. 42, inc. I.

Nessa condição, o comerciante varejista figura apenas como revendedor em etapa posterior na cadeia produtiva, sendo beneficiado com a alíquota zero, motivo pelo qual não possui legitimidade para discutir a exclusão de tributos ou discutir a formação de suas bases de cálculo, uma vez que não participou da relação tributária, seja na condição de contribuinte, seja na qualidade de responsável tributário.

Nesse sentido, o entendimento desta Eg. Terceira Turma: ApelRemNec no 5009363-65.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, julgado em 26/08/2025, intimação via sistema em 27/08/2025; ApCiv no 5000225-79.2024.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, julgado em 13/11/2024, intimação via sistema em 19/11/2024.

Superada essa questão, considerando que o contribuinte também exerce outras atividades, passo à análise com relação àquelas submetidas ao regime plurifásico.

O Plenário do E. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 574.706, reconhecido como de repercussão geral, em sessão realizada em 15/03/2017 e tendo como relatora a Ministra Carmen Lúcia, estabeleceu a seguinte tese (Tema 69): "o ICMS não faz parte da base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins.".

Ressalte-se que a alteração introduzida pela Lei no 12.973/2014 não afasta a orientação firmada pelo E. STF no sentido de que o conceito constitucional de receita não comporta a parcela atinente ao ICMS.

Ademais, na sessão de julgamento de 13/05/2021, ao analisar os embargos de declaração apresentados pela União contra o acórdão proferido no RE no 574.706/PR, a Suprema Corte estabeleceu que o valor a ser excluído da base de cálculo é o ICMS destacado nas notas fiscais. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão para após 15/03/2017, exceto para as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data.

A propósito disso, é digno de nota que a própria Suprema Corte vem se manifestando quanto à inteligência do marco temporal a ser considerado para a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins. Pelo menos em quatro decisões monocráticas, os eminentes Ministros do E. STF confirmaram que a modulação dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Recurso Extraordinário -- RE no 574.706/PR (Tema de Repercussão Geral 69) considerou a data de ocorrência do fato gerador.

Inobstante, em relação ao ICMS-ST, ora em debate, a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.258.842, firmou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1098): "é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins".

Nesse contexto, a Primeira Seção do C. STJ afetou os Recursos Especiais 1.896.678 e 1.958.265, sob o rito dos repetitivos, para julgamento da seguinte questão controvertida: "possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins devidas pelo contribuinte substituído".

Em sessão realizada em 13/12/2023, o C. STJ concluiu o julgamento supramencionado (Tema Repetitivo 1125), firmando a seguinte tese: "o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva".

Na ocasião, foram modulados a produção de efeitos da decisão a partir da publicação da ata do julgamento no veículo oficial de imprensa, ocorrida em 28/02/2024, exceto para as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data.

No entanto, em 20/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração apresentados pela União, a Corte Superior decidiu alterar a modulação de efeitos anteriormente estabelecida, para aplicar o mesmo marco temporal fixado pelo E. STF no julgamento do RE 574.706, diante da identidade com o Tema 69 da Corte Suprema. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. EXCLUSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO TEMPORAL. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. TEMA 69 DO STF. OBSERVÂNCIA.

(...)

(EDcl no REsp n. 1.958.265/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024).

É digno de nota que o E. STF, com o objetivo de elucidar a correta interpretação à modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 69, estabeleceu, em regime de repercussão geral (Tema 1279), que "não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017".

Assim, os contribuintes têm o direito de excluir o ICMS-ST, destacado na nota fiscal de venda do substituto tributário, das bases de cálculo do PIS e da Cofins tão somente no regime plurifásico, relativo aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/03/2017. Quanto aos fatos geradores anteriores, a exclusão será devida apenas para os contribuintes que tenham protocolado ações judiciais e administrativas até a data da sessão de julgamento, ocorrida em 15/03/2017. Em ambas as hipóteses, de rigor observar o prazo prescricional de cinco anos.

Desse modo, por estar atualmente pacificada, mediante precedente firmado no regime dos recursos repetitivos, a matéria já não requer maiores digressões, cumprindo aos juízes e tribunais seguirem a orientação paradigmática, nos termos do disposto no art. 927, inc. III, do CPC.

No caso em análise, considerando que a ação foi proposta em 10/05/2021, a parte autora tem direito ao ressarcimento do ICMS-ST destacado nas notas fiscais do substituto tributário relativo aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/03/2017.

Registre-se que não é cabível a restituição do indébito em espécie na esfera administrativa, conforme entendimento consolidado pelo E. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.420.691, sob o regime de repercussão geral (Tema 1262), ocasião em que se firmou a tese de que "não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal".

Nesse contexto, esta Relatora, em julgamentos anteriores, havia se posicionado no sentido de que a abrangência conferida à Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça autorizava a utilização da sentença proferida em mandado de segurança como título judicial apto a embasar pedido de restituição judicial, via precatório, do período pretérito à impetração. Ocorre que, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça prestou esclarecimentos relevantes sobre a correta interpretação dos precedentes da Corte que aplicam a referida súmula ao mandado de segurança. Precipuamente, restou elucidado que tais precedentes dizem respeito à restituição administrativa por meio de compensação tributária, não alcançando, portanto, o pagamento do indébito em espécie ou mediante precatório. Ademais, ficou assentado que a interpretação da tese firmada no Tema 1262 do Supremo Tribunal Federal deve alinhar-se com os Enunciados 269 e 271 da Suprema Corte (REsp n. 2.135.870/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).

À luz dessa orientação jurisprudencial mais recente, e revendo posicionamento anterior, esta Relatora filia-se ao entendimento majoritário atualmente adotado por esta Terceira Turma, para reconhecer o direito da impetrante à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, facultando a restituição via precatório somente em relação ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, em consonância com o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF, bem como com a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 889.173, sob o regime da repercussão geral (Tema 831).

A compensação administrativa deverá ser realizada somente após o trânsito em julgado da ação, em conformidade com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional e observadas as disposições do artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data em que a ação foi ajuizada. Ressalve-se que o contribuinte tem o direito de realizar a compensação de acordo com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP). Não obstante, compete ao Fisco realizar a análise e requerer a documentação necessária para apuração do valor do ICMS-ST a ser excluído, em conformidade com a legislação aplicável, observadas as ressalvas do art. 26-A da Lei no 11.457/07.

A atualização monetária incide a partir da data em que o tributo foi indevidamente pago (conforme Súmula no 162 do STJ) até a efetiva compensação. Para realizar os cálculos correspondentes, devem ser utilizados exclusivamente os indexadores estabelecidos por lei para corrigir débitos e/ou créditos de natureza tributária, sendo a taxa Selic o índice aplicável, conforme estipulado pelo art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.

(...)

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (...)".

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão